Tribunal: TJPA
Processo: 0801378-20.2023.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801378-20.2023.8.14.0055

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: CARLOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. ADICIONAL NOTURNO. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL (LCM Nº 001/94). PAGAMENTO A MENOR CONFIGURADO (16,67%). DIREITO AO PERCENTUAL DE 25%. DIFERENÇAS DEVIDAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO DE 30% COMPROVADO EM FICHAS FINANCEIRAS. PERCENTUAL SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL (20%). COMPENSAÇÃO ENTRE VERBAS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de São Miguel do Guamá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidor público (vigia), condenando o ente ao pagamento de diferenças de adicional noturno (de 16,67% para 25%), observada a prescrição quinquenal, e rejeitando o pedido de intervalo intrajornada por ausência de previsão no regime estatutário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o percentual de adicional noturno pago (16,67%) deve ser adequado ao previsto na Lei Complementar Municipal nº 001/94 (25%); (ii) analisar a possibilidade de compensação de valores entre o adicional de periculosidade (pago em 30%) e o adicional noturno pago a menor; e (iii) avaliar a incidência da prescrição quinquenal e a fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O servidor público municipal, ocupante do cargo de vigia, submete-se ao Regime Jurídico Único (LCM nº 001/94), que em seu art. 158 estabelece expressamente o adicional noturno no percentual de 25% sobre a hora diurna.

Restou incontroverso, pela análise dos contracheques, que o Município efetuava o pagamento do adicional noturno sob a rubrica de 16,67%, violando a estrita legalidade administrativa, sendo devida a complementação para o patamar legal.

A tese recursal de compensação entre o adicional de periculosidade (pago em 30% quando a lei prevê 20%) e as diferenças do adicional noturno não prospera, uma vez que se trata de verbas com fatos geradores e naturezas jurídicas distintas, não podendo o excesso de uma gratificação suprir a defasagem de outra prevista em lei.

A sentença já observou o Decreto nº 20.910/32, limitando a condenação às parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação em 05/08/2023.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os parâmetros do art. 85, § 3º, do CPC, diante da sucumbência mínima do autor e do proveito econômico mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É devido o pagamento do adicional noturno no percentual de 25% ao servidor de São Miguel do Guamá, conforme previsão do art. 158 da Lei Complementar nº 001/94, sendo ilegal o pagamento em percentual inferior.

É incabível a compensação de valores pagos a maior a título de adicional de periculosidade com diferenças devidas de adicional noturno, por possuírem naturezas e fundamentos legais diversos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 7º, IX e art. 39, § 3º; Lei Complementar Municipal nº 001/94, art. 158; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC/15, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Mandado de Segurança nº 2019.02029572-81, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 22/05/2019; STJ, AgRg no AREsp 69.696/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14/08/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente

Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá (Id. 28105572), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
CARLOS ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA
, que julgou o pedido parcialmente procedente nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos deduzidos na inicial extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar
o demandado em obrigação de fazer, devendo pagar, se ainda não o fez, o valor correspondente ao adicional noturno a que faz jus o autor. Deve a Municipalidade pagar ao demandante, ademais, o referido adicional sobre as parcelas vencidas, inclusive sobre o quantum pago a menor do que o previsto legalmente (ID 98228700), eis que não atingido pela prescrição quinquenal. O adicional será de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o vencimento-base do servidor público municipal.

a.1)
O pagamento será devido apenas pelo tempo em que foi ou for mantida a relação causal que o justifique (efetivo trabalho noturno), o que será aferido, em execução, mediante a comprovação do labor no período compreendido entre 22 horas e 05 horas.

a.2)
As verbas pretéritas, inclusive as que se refiram à diferença dos valores pagos a menor ao demandante a título de adicional noturno, serão pagas depois do trânsito em julgado e dos cálculos específicos. Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), desde o vencimento de cada parcela em atraso (Recurso Repetitivo REsp nº 1.356.120/STJ).

a.3)
Com relação aos pagamentos vincendos, o réu deverá efetuar o pagamento do adicional em 60 (sessenta) dias, contados da intimação. Para o caso de incumprimento, estipulo a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais (§1º do art. 536 do CPC).

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93.

Condeno o réu em honorários advocatícios, eis que foi perdedor na parte mais expressiva do debate processual. Assim, ao ter em conta o possível aproveitamento econômico da causa,

fixo a verba de honorários em 10% (dez por cento) do valor total da condenação em relação às verbas pretéritas, na forma do § 3º do art. 85 do CPC. (...)”

O autor é servidor público efetivo (vigia) e ingressou com a ação alegando que trabalha em regime de escala (12x36 e 24x36) no período noturno, recebendo adicional noturno em percentual inferior (16,67%) ao previsto na Lei Municipal (25%). Pleiteou ainda o adicional de periculosidade de 30% e indenização por intervalo intrajornada não concedido. E ainda, reajuste do adicional noturno para 25%; pagamento de retroativos dos últimos 5 anos; pagamento de horas extras pela supressão do intervalo intrajornada (acréscimo de 50%); e gratuidade da justiça. Valor da causa: R$ 6.057,00
(Id. 28105557).

O Juízo
a quo
julgou o pedido procedente em parte (Id. 28105572). Reconheceu que o art. 158 da LCM nº 001/94 garante o adicional de 25%, enquanto os contracheques (Id. 28105563) provam o pagamento de apenas 16,67%. Indeferiu o intervalo intrajornada por falta de previsão no regime estatutário. Condenou o réu ao pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal, e honorários de 10% sobre a condenação.

Irresignado, o Município apela (Id. 28105573) sustentando que (i) que já paga adicional de periculosidade em 30% (superior aos 20% da lei), o que deveria ser considerado como compensação para as diferenças do adicional noturno; (ii) que o autor agiu de má-fé ao não buscar a via administrativa; (iii) reafirma a prescrição quinquenal e pede a reforma total para julgar os pedidos improcedentes.

Oportunizado o contraditório, a certidão de Id. 28105578 atesta que o apelado, embora intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (Id. 29603757) manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, por se tratar de interesse meramente patrimonial e disponível, sem a presença de interesse público primário que justifique a atuação do órgão como
custos legis
.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

II. Mérito

O foco da controvérsia cinge-se à legalidade da manutenção do percentual de 25% para o adicional noturno e à possibilidade de compensação de valores com o adicional de periculosidade pago a maior, além da revisão da verba honorária.

A insurgência municipal não merece acolhimento.

No que tange ao
adicional noturno
, a Lei Complementar Municipal nº 001/1994 (Regime Jurídico Único) é taxativa em seu art. 158 ao fixar o percentual de 25% para o trabalho prestado entre as 22h e 05h,
in verbis:

Art. 158 – A remuneração da hora suplementar noturna, prestada no horário compreendido entre as vinte e duas horas e as cinco horas do dia imediato, será superior à diurna em vinte e cinco por cento.

A prova documental (fichas financeiras e contracheques) demonstra que o Município aplicava o índice de 16,67%. Sendo a Administração Pública regida pelo princípio da legalidade (art. 37,
caput
, CF), o servidor faz jus à retificação e ao pagamento das diferenças.

Nesse tocante, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. LEI MUNICIPAL Nº 1.936/2017. RECONHECIMENTO DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ourém contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública ao recebimento do
adicional

noturno
à razão de 25% sobre a hora extra diurna, nos termos do art. 53, III da
Lei

Municipal
nº 1.936/2017, com pagamento retroativo a partir de 10/2019, e determinou a implantação da vantagem no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devido o
adicional

noturno
à servidora
municipal
submetida à jornada 12x36, com labor entre 18h e 6h; (ii) se é correta a base de cálculo estabelecida na sentença; (iii) se é proporcional a multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
adicional

noturno
é direito constitucional previsto no art. 7º, IX, da CF/88, regulamentado no âmbito
municipal
pelo art. 53, III da
Lei
nº 1.936/2017, que prevê
adicional
de 25% sobre a hora extra diurna.

4. A jornada da servidora abrange o horário legalmente definido como
noturno
(22h às 5h), fazendo jus à vantagem pleiteada.

5. O Município não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II do CPC, tampouco demonstrou pagamento das verbas devidas.

6. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se proporcional e razoável, considerando o caráter alimentar da verba e a necessidade de efetividade da decisão judicial.

7. Não se verifica excesso ou desproporcionalidade a justificar a redução da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O servidor público
municipal
que exerce jornada de trabalho que abrange o período entre 22h e 5h faz jus ao
adicional

noturno
, conforme previsto no art. 7º, IX da CF/88 e no art. 53, III da
Lei

Municipal
nº 1.936/2017.

2. A ausência de comprovação de pagamento das verbas pleiteadas impede a manutenção da condenação.

3. A multa cominatória diária por descumprimento da obrigação de fazer, fixada em valor razoável e proporcional, não deve ser reduzida na ausência de demonstração concreta de onerosidade excessiva ao ente público.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IX; CPC, arts. 373, I e II, e 537, §1º;
Lei

Municipal
nº 1.936/2017, art. 53, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800032-56.2021.8.14.0038, Rel. Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800258-32.2019.8.14.0038, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.04.2022.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800843-11.2024.8.14.0038 - 22– Relator(a): Juiz Convocado Dr. Álvaro José Norat de Vasconcelos – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/06/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO NO CARGO DE VIGIA. JORNADA DE TRABALHO DAS 22:00H ÀS 05:00H. RECONHECIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL NOTURNO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL. ART. 70 DA LEI MUNICIPAL Nº 517/2005. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA JORNADA DE TRABALHO NOTURNA. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2.
Comprovada a jornada de trabalho noturna do impetrante no cargo efetivo de vigia do município de Peixe-Boi, sem recebimento do adicional noturno, impõe-se o reconhecimento do direito ao recebimento.

3. O agravado tem direito ao pagamento do adicional noturno, já que preencheu o requisito exigido pelo art. 70 da Lei Municipal nº. 517/2005 norma genérica que se aplica a todos os servidores municipais. Jurisprudência deste Tribunal.

4. Agravo conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000269-66.2011.8.14.0041 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022 )

Quanto à tese de compensação aventada pelo Município, não prospera o argumento de que o pagamento do adicional de periculosidade em percentual superior ao previsto na legislação local — 30%, quando a norma municipal fixaria 20% — autorizaria o abatimento de valores devidos a título de adicional noturno. Tal raciocínio desconsidera a natureza jurídica e a finalidade absolutamente distintas das parcelas em questão.

O adicional de periculosidade possui como causa jurídica a exposição permanente do servidor a risco acentuado no desempenho de suas atribuições, constituindo contraprestação específica pela periculosidade inerente à atividade exercida. Já o adicional noturno destina-se a compensar o maior desgaste físico e psíquico decorrente da prestação laboral em horário biologicamente desfavorável, possuindo fundamento autônomo e finalidade diversa.

Trata-se, portanto, de verbas remuneratórias independentes, que não se comunicam entre si e não admitem compensação recíproca, justamente por não compartilharem o mesmo fato gerador nem a mesma finalidade constitucional ou legal. O eventual pagamento a maior de uma gratificação, ainda que decorrente de liberalidade administrativa, erro de cálculo ou interpretação equivocada da norma, não tem o condão de autorizar a supressão, o abatimento ou a neutralização de outra verba de natureza jurídica distinta, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à proteção do direito subjetivo do servidor.

Admitir a compensação pretendida significaria legitimar que a Administração Pública, a pretexto de corrigir um suposto excesso remuneratório em determinada rubrica, suprima direito líquido e certo assegurado em lei diversa, o que se revela juridicamente inadmissível. A compensação postulada, além de carecer de amparo legal, afronta a lógica do sistema remuneratório e compromete a segurança jurídica, razão pela qual deve ser integralmente afastada.

No que concerne à alegação de prescrição quinquenal, verifica-se que a matéria já foi corretamente apreciada e aplicada pelo Juízo de origem, inexistindo espaço para êxito recursal nesse ponto. A controvérsia posta nos autos decorre de relação jurídica de trato sucessivo, caracterizada por obrigações que se renovam periodicamente no tempo, impondo à Administração o adimplemento de prestações sucessivas enquanto perdurar a situação jurídica que lhes dá suporte.

Nessas hipóteses, a incidência da prescrição não alcança o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, operando-se de forma progressiva à medida que cada prestação individualizada completa o lapso temporal de cinco anos. Tal compreensão encontra respaldo no regime jurídico delineado pelo Decreto nº 20.910/1932, cujo art. 3º estabelece que, tratando-se de prestações periódicas, a prescrição incide sobre cada parcela isoladamente, conforme o respectivo vencimento.

Assim, estando a demanda fundada em prestações de trato sucessivo, corretamente limitou o magistrado sentenciante os efeitos da prescrição às parcelas atingidas pelo decurso do prazo quinquenal, preservando o direito à percepção das verbas vencidas dentro do período não alcançado pela prescrição.

Esse entendimento, ademais, harmoniza-se com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula nº 85, segundo a qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, quando não negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Logo, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, as diferenças do adicional noturno são devidas, respeitada a prescrição quinquenal. Esse é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE TURNO. PRELIMINAR
. ESCRIÇÃO TRIENAL. PARCELAS VENCIDAS. TRATO SUCESSIVO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO-LEI Nº 20.910/1932
. REJEITADO. MÉRITO. ESCALA DE REVEZAMENTO AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ART. 84, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada por Carlos Cesar Santiago de Lima e Perla Fernanda Bezerra da Silva, servidores públicos municipais, para reconhecimento do direito à percepção do adicional de turno, nos termos da Lei Municipal nº 7.502/1990, tendo em vista o labor em escala de revezamento aos sábados, domingos e feriados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Determinar se incide a prescrição trienal sobre a pretensão dos autores ao adicional de turno;

(ii) Verificar se os autores comprovaram o efetivo exercício de suas funções em regime de escala de revezamento nos períodos indicados, fazendo jus ao adicional previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo entre servidores públicos e a Administração, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.

4. A distinção entre adicional noturno (art. 84, I, da Lei nº 7.502/1990) e adicional de turno (art. 84, II) é fundamental: o segundo é devido ao servidor submetido a regime de trabalho em escala de revezamento aos fins de semana e feriados, independentemente do horário noturno.

5. Comprovado por contracheques, escalas de serviço e parecer jurídico que os autores efetivamente desempenharam suas funções em regime de revezamento nos períodos apontados, sem percepção da vantagem, há direito ao recebimento do adicional de turno, conforme previsão expressa da Lei Municipal nº 7.502/1990.

6. O pagamento anterior do adicional pela Administração Pública configura reconhecimento tácito do direito, tornando ilícita sua supressão sem motivação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A.
O prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública referentes a verbas remuneratórias de trato sucessivo é de cinco anos, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

B. Faz jus ao adicional de turno o servidor municipal que comprova ter laborado em regime de escala de revezamento aos sábados, domingos e feriados, nos termos do art. 84, II, da Lei Municipal nº 7.502/1990.

C. A supressão de vantagem remuneratória regularmente paga e não revogada por ato administrativo formal é ilícita e enseja o direito à cobrança dos valores não pagos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0028322-92.2007.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

Sobre os
honorários
, foram fixados corretamente na origem, razão pela qual mantenho os termos da r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume em todos os seus termos.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026